Tribunal: TJDFT
Processo: 0704349-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA EM RELAÇÃO A AMBOS OS RÉUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONDUTA DE TRAZER CONSIGO DROGA NO INTERIOR DE VEÍCULO. TESTEMUNHA POLICIAL, CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL, LAUDOS DE INFORMÁTICA E QUANTIDADE INCOMPATÍVEL COM O CONSUMO. DESTINAÇÃO. DIFUSÃO ILÍCITA. CONLUIO. DEMONSTRAÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LAD QUANDO A UM DOS ACUSADOS. REQUISITOS AUSENTES. DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição ou mesmo a desclassificação da conduta, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do tráfico de drogas sob a modalidade trazer consigo, notadamente porque evidenciada a difusão ilícita como destinação do entorpecente, em atuação conjunta dos réus, que realizavam as tratativas por meio dos celulares apreendidos.

2. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. Logo, concretamente demonstrada a dedicação a atividades criminosas, em especial em relação ao tráfico, não há que se falar em redução da pena.

3. Apelações conhecidas e não providas.